Tribunal: TJBA
Processo: 8051028-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051028-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MELINA MANSU DE CASTRO

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para suspender cobrança de parcelas vincendas de contrato de compra e venda de imóvel e impedir negativação da compradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicabilidade dos procedimentos previstos nos art. 26, 27, 28 e 29 da Lei nº 9.514/97 em caso de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada, a tese relativa à inaplicabilidade dos artigos 26 a 29 da Lei nº 9.514/1997 em hipóteses de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Foram transcritos precedentes jurisprudenciais, demonstrando a inexistência de omissão ou ausência de enfrentamento da matéria.

5. O julgamento do agravo de instrumento restringiu-se à aferição da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, sendo vedado o exame do mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.

6.Inexistência de vícios formais no julgado que ensejem integração ou reforma. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida, incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos,
relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no bojo do Agravo de Instrumento n. 8051028-16.2024.8.05.0000,
em que é Embargante
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outros
e Embargada
MELINA MANSU DE CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça